Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700815-61.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCCINO MOVEIS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em consulta ao Tema 1.266, do Supremo Tribunal Federal, verifico que, no dia 22/10/2025, houve julgamento do recurso extraordinário no 1.426.271/CE, com modulação de efeitos, que, possivelmente, terá repercussão no julgamento da presente demanda. Diante disso, determino o sobrestamento deste processo, até a publicação do acórdão de julgamento do tema 1.266, do STF. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de novembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator